Tribunal: STF
Processo: HC 190459
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 585.851/SP (documento eletrônico 8).
    Na inicial, requer
    “seja concedida a medida liminar pleiteada e, ao final, a ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente mandamus, em face da decisão realizada no Habeas Corpus 585851/SP (2020/0129487-4) no Superior Tribunal de Justiça, de modo determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar dos sentenciados enfermos ELIAS MATOS (Execução Nº 0000087- 81.2019.8.26.0521); FABIANO HENRIQUE DE LIMA JACINTO (Execução Nº 0006354-69.2019.8.26.0521); LUIS ROBERTO FERREIRA (Execução Nº 0005639-27.2019.8.26.0521); SERGIO APARECIDO LOPES (Execução Nº 0001127-64.2020.8.26.0521); AFONSO DA CRUZ OLIVEIRA (Execução Nº 0001859-79.2019.8.26.0521); RODRIGO ROCHA DOS SANTOS (Execução Nº 0002362-03.2019.8.26.0521); GABRIEL TADEU MORAES GOMES (Execução Nº 0003570-22.2019.8.26.0521); MANUEL PRATES SILVEIRA (Execução Nº 0003996-34.2019.8.26.0521); NIVALDO DA SILVA (Execução Nº 0003860- 37.2019.8.26.0521); PAULO DEARO (Execução Nº 0004379- 12.2019.8.26.0521), todos presos na Penitenciária Dr. Antônio de Souza Neto na cidade de Sorocaba-SP” (pág. 22 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO COLETIVO. TJSP. INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que, não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, em razão da configuração de indevida supressão de instância, na via estreita do habeas corpus, mesmo em se tratando de impetração preventiva coletiva.
    III - A atual pandemia de coronavírus (COVID-19), por certo, trouxe novos desafios ao Poder Judiciário, bem verdade, ao mundo como um todo. Entretanto, isso não afasta a necessidade de individualização da apreciação dos casos que se submetem à execução penal. Embora, a princípio, a coletividade ‘grupo de risco em presídios sob pandemia de coronavírus’ possa parecer homogênea, tal análise simplista, além de ignorar aspectos da execução penal (que é matéria complexa e que demanda a averiguação de provas e realização de cálculos em geral), não resolve e nem mitiga o problema.
    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus preventivo coletivo, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator